Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
Não há que cogitar em nulidade da adjudicação, quando, intimado, o credor hipotecário permanece inerte sobre o pedido do exequente para adjudicação dos imóveis e para comprovar o valor da hipoteca.